Tribunal: TJES
Processo: 5006674-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006674-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006674-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

Advogado do(a) PACIENTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO - RJ227489

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
CONDUÇÃO DILIGENTE DO PROCESSO.

ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006674-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: WILA FARIA PAZ

Advogado do(a) PACIENTE: LEOPOLDO RODIGHIERO PINTO - RJ227489

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PRESIDENTE KENNEDY - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WILA FARIA PAZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY, nos autos do Processo tombado sob nº 0000006-79.2023.8.08.0041.

O impetrante sustenta excesso de prazo na condução do processo por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Deste modo, alegando a paralisação injustificada nos autos, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 8457091). Informações da autoridade coatora (ID 9326191). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9403040) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da
decisão outro
r
a proferida
.

O caso dos autos já é de conhecimento deste Desembargador, em razão do julgamento do Habeas Corpus nº 5002438-12.2023.8.08.0000.

Relembro que a paciente foi denunciada em razão de grande Investigação realizada pela Polícia, na qual imputa-se à paciente a figura de protagonista na organização criminosa Amigos dos Amigos (ADA), responsável pela venda de cocaína e maconha nos Municípios de Presidente Kennedy e São Francisco de Itabapoana (Município do Rio de Janeiro).

Durante a fase investigatória, foram realizadas interceptações telefônicas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, culminando na prisão da paciente e de Jones Santos Conceição, vulgo “Pipa”, Júlio Cezar Coutinho de Souza, vulgo “Bulldog”, e Marcos Paulo Faria Paes.

A defesa alega excesso de prazo, aduzindo que a paciente está presa desde fevereiro de 2023, sem que tenha ocorrido sequer o agendamento da audiência de instrução e julgamento.

Destaco o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Assim, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em consulta ao andamento processual, observei que os réus não apresentaram procuração em favor de advogados particulares. Assim, em razão da ausência de Defensor Público atuante na Vara de Presidente Kennedy, houve dificuldade na nomeação de defensor dativo a todos os quatro réus.

Não obstante, em informações prestadas, a apontada autoridade coatora informa que, atualmente, os advogados de todos os réus estão devidamente habilitados e que o feito aguarda a apresentação das defesas pelos demais réus.

Deste modo, em razão da complexidade dos fatos apurados, bem como da pluralidade de réus, não vislumbro excesso de prazo imputável à acusação ou ao Poder Judiciário.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)